Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-34.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002089-34.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU DOS SANTOS NETO - CPF: 019.474.721-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRISMAR CARNEIRO NASCIMENTO - CPF: 794.135.441-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [PESSOA COM DEFICIÊNCIA] EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO - RELAÇÃO SEXUAL ADMITIDA PELO APELADO - CONSENSUALIDADE PARA OS ATOS SEXUAIS - AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O GRAU DE COMPROMETIMENTO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA CAUSADO PELA DEFICIÊNCIA MENTAL - CONHECIMENTO DO APELADO ACERCA DA DEFICIÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - JULGADOS DO TJMT, TJDFT, TJRS - RECURSO DESPROVIDO.

A consensualidade para os atos sexuais e ausência de prova sobre o grau de comprometimento na manifestação de vontade da vítima causado por sua deficiência mental conferem incerteza quanto à ciência do apelado acerca da vulnerabilidade da vítima (TJDFT, Acórdão 693393 - 20111010051546APR; TJRS, Apelação Crime no 70080094121).

Se as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o grau de vulnerabilidade da vítima e o conhecimento do apelado acerca da sua deficiência, a absolvição deve ser preservada (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0002089-34.2011.8.11.0032 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ELIZEU DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (NU 0002089-34.2011.8.11.0032), que absolveu ELIZEU DOS SANTOS NETO de estupro de vulnerável [pessoa com deficiência], em continuidade delitiva- art. 217-A, § 1o, c/c art. 71 do CP - (ID 149289722).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por estupro de vulnerável (ID 149289725).

ELIZEU DOS SANTOS NETO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149289742).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, adotando
per relationem
as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 172770158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[....]no dia 15 de novembro de 2011, por volta das 10h50min, em uma chácara localizada na Rodovia Federal BR 163/364, o acusado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, com o intuito de satisfazer a sua lascívia, teve conjunção carnal a vítima Irismar Carneiro do Nascimento, que possui deficiência mental e, em razão de tal patologia, não possui o necessário discernimento para a prática do referido ato. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO ELISEU DOS SANTOS NETO como incurso no artigo 217-A, § 1o (por diversas vezes) na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal [...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 149289715)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se, no entanto, que não restou devidamente comprovada a materialidade delitiva no caso concreto, uma vez que diante da análise dos fatos apurados durante a instrução processual, tenho que não existem provas suficientes e capazes de determinar a condenação do acusado. Vejamos. [...]

Isso porque não há nos autos laudo de exame pericial específico para o fim de comprovar a deficiência intelectual, supostamente, apresentada pela vítima.

O laudo pericial n. 1.9067.2.2011.22764-02, de constatação de violência sexual, constou de maneira superficial que a vítima possuiria deficiência mental, sem descrever o grau e de que maneira comprometeria a manifestação de vontade da vítima, sendo insuficiente para comprovar a vulnerabilidade e se havia possibilidade de Irismar Carneiro do Nascimento manifestar seu consentimento ou não em manter relações sexuais com o réu.

Resta impossibilitado o aproveitamento do exame pericial realizado nos autos de interdição no 523-21/2009 – Cód. 23301, uma vez que datado de 01/10/2013, tendo os fatos ocorridos em 2011.

Por outro lado, em seu interrogatório, o acusado negou ter ciência da deficiência da vítima, dizendo que a conversa entre ele e ela era normal

Portanto, analisado o acervo probatório, tem-se que os elementos de prova produzidos durante a fase inquisitiva e em juízo, se mostram insuficientes para fins de demonstração da materialidade delitiva.

Assim, as provas dos autos são insuficientes para embasar a edição de um édito condenatório, não sendo razoável condenar o acusado a uma pena tão severa quando persistem dúvidas acerca da existência do delito. [...]

Logo, diante dos parcos elementos probatórios colhidos, observo que não há nos autos provas suficientes para a decretação de condenação, sendo que existem muitas dúvidas quanto aos fatos imputados ao réu.

Imperioso, portanto, aplicar o princípio do in dubio pro reo quando as provas constantes dos autos forem insuficientes para demonstração da veracidade dos fatos alegados, impondo-se, assim, a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia, para, em consequência
ABSOLVER

ELIZEU DOS SANTOS NETO

das imputações descritas na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...].”
(
Diego Hartmann
, juiz de Direito – ID 149289722)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Elizeu Ramos de Lima, policial militar (ID 149289715), Gildean Souza Nascimento, policial militar (ID 149289715), Tereza Andrade Carneiro do Monte, mãe da vítima ID 149289715), o apelante ID 149289715), Domingo de Jesus Soares, testemunha (ID 149289715).

Em Juízo, colheram-se as declarações Irismar de Carneiro do Nascimento (Relatório de Mídias - ID 174814960), Elizeu Ramos de Lima, policial militar (Relatório de Mídias - ID 174814960), Domingo de Jesus Soares, testemunha (Relatório de Mídias - ID 174814960), Tereza Andrade Carneiro do Monte, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 174814960), Antônio Aparecido Magnieri, testemunha (Relatório de Mídias - ID 174814960), Gildean Souza Nascimento, policial militar (Relatório de Mídias - ID 174814960), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 174814960).

Dito isso, vejamos.

A vítima Irismar Carneiro Nascimento [pessoa com deficiência], tinha 40 (quarenta) anos de idade, na data [12.11.2011], oportunidade em que foi encontrada, pelos policias militares [Elizeu Ramos de Lima e Gildean Souza Nascimento],
em uma chácara localizada na Rodovia Federal BR 163/364, na companhia do apelado
ELIZEU DOS SANTOS NETO, conforme declarações dos referidos agentes públicos.

A mãe da vítima [
Tereza Andrade Carneiro do Monte]

informou que sua filha era portadora de epilepsia [controlada com remédios], foi casada, teve 3 (três) filhos, mas separou-se, e a doença teria se agravado
(ID 149289715; Relatório de Mídias - ID 174814960).

As relações sexuais mantidas com a vítima [Irismar Carneiro Nascimento] foram admitidas pelo apelado [
ELIZEU DOS SANTOS NETO
], na fase policial, momento em que afirmou terem sido consensuais, bem como desconhecer o grau de deficiência da vítima, pois
“a conversa entre ele e ela era normal”.

Os atos sexuais e o conhecimento sobre sua deficiência
não foram confirmados pela vítima [
Irismar Carneiro Nascimento]
, em Juízo, momento em que asseverou desconhecer o apelado.

Infere-se do Laudo Pericial de Conjunção no
1.9067.2.2011.22764-02,

no campo
“histórico”
, que a vítima
“tem problema mental”
(ID 149289715).

A incapacidade de oferecer resistência, causa de vulnerabilidade prevista no §1o do art. 217-A do CP,
“pode ser permanente ou temporária, duradoura ou ligeira, motivada por causas naturais ou provocada”
(GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, não há descrição do
“grau e de que maneira comprometeria a manifestação de vontade da vítima, sendo insuficiente para comprovar a vulnerabilidade e se havia possibilidade de Irismar Carneiro do Nascimento manifestar seu consentimento ou não em manter relações sexuais com o réu”.
Além disso, “r
esta impossibilitado o aproveitamento do exame pericial realizado nos autos de interdição no 523-21/2009 – Cód. 23301, uma vez que datado de 01/10/2013, tendo os fatos ocorridos em 2011”
(ID 149289722).

A consensualidade para os atos sexuais e ausência de prova sobre o

grau de comprometimento na manifestação de vontade da vítima causado por sua deficiência mental conferem incerteza quanto à ciência do apelado acerca da vulnerabilidade da vítima (TJDFT, Acórdão 693393 - 20111010051546APR - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 16.7.2013; TJRS, Apelação-Crime no 70080094121 - Relator: Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak – 30.4.2019).

Atente-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência [Lei no 13.146/2015, art. 6o, I e II] determina que
“a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”
, inclusive para
“casar-se e constituir união estável”
e
“exercer direitos sexuais e reprodutivos”
.

Por esse motivo,
“não basta que seja verificada a existência de doença mental (aspecto biológico); é preciso, simultaneamente, que se comprovem os prejuízos efetivos por ela causados na capacidade de compreensão ou de autodeterminação (elemento psicológico). Por isso, é impensável que se trabalhe com uma vulnerabilidade absoluta. É somente o caso concreto quem dirá se, de fato, havia ou não essa condição de incapacidade e de especial fragilidade”
(Crimes Sexuais, Salvador: JusPodvivm, 2018, pág. 159).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu no sentido de que, apesar
“de demonstrado que a vítima mostrava ‘um certo grau de deficiência mental’, não foram produzidas provas de que não tinha capacidade de discernimento para a prática do ato sexual, de modo que a absolvição é impositiva”
(TJMT, Ap NU
0001282-94.2009.8.11.0028
- Primeira Câmara criminal - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.10.2023).

Se as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o grau de vulnerabilidade da vítima e o conhecimento do apelado acerca da sua deficiência, a absolvição deve ser preservada (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023